Tribunal: TJMT
Processo: 1031223-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031223-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (AGRAVANTE), ARIEL DA COSTA DELIBERALI - CPF: 733.475.581-20 (AGRAVADO), GAMALIEL FRAGA DUARTE - CPF: 196.368.811-20 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PRIMO DELIBERALI registrado(a) civilmente como PRIMO DELIBERALI - CPF: 242.555.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARAN DELIBERALI - CPF: 604.215.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E CONDUTA NEGLIGENTE. OMISSÃO NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente pedido de remoção de inventariante, sob alegação de desídia e prática de atos lesivos ao espólio, com base no art. 622, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida é determinar se a conduta do inventariante recorrente configurou omissão e negligência suficientes para justificar sua destituição do encargo, bem como a nomeação de outro herdeiro para assumir a administração do espólio.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado nos autos que o inventariante deixou de habilitar-se em ações judiciais de interesse do espólio, configurando descumprimento dos deveres inerentes ao múnus público, conforme o art. 622 do CPC.

4. A jurisprudência orienta que a desídia ou má administração no exercício da inventariança são motivos suficientes para remoção, em proteção aos interesses do espólio e dos herdeiros. Precedentes citados evidenciam que a inércia na condução do inventário pode ensejar a substituição do inventariante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A inobservância dos deveres legais pelo inventariante, demonstrada por condutas omissivas ou negligentes na representação do espólio, autoriza sua remoção, nos termos do art. 622, inc. II, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 622, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002638-73.2020.8.11.0044; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10024141684001001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo
Maran

Deliberali
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Remoção de Inventariante n. 1004313-89.2023.8.11.0004, julgou procedente o pedido inicial, removendo o Agravante do encargo de inventariante.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não há justa causa para a sua remoção do cargo de inventariante.

Alega que inexiste provas acerca do descumprimento de qualquer dever legal a serem utilizadas em seu desfavor, eis que sempre demonstrou compromisso com as atribuições que lhe cabiam.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto, para
alterar o entendimento proferido pelo
Juízo
de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
51472695
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
52067671
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo
Maran

Deliberali
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Remoção de Inventariante n. 1004313-89.2023.8.11.0004, julgou procedente o pedido inicial, removendo o Agravante do encargo de inventariante.

Extrai-se dos autos originários que Ariel da Costa
Deliberali
instaurou procedimento de remoção de inventariante em desfavor de Ronaldo
Maran

Deliberali
, atribuindo-lhe conduta omissiva ao representar o espólio em pronunciamento judiciais.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes moldes:

“Como demonstração, trago à baila as negligências ocorridas nos procedimentos judiciais 0000580- 24.2009.8.11.0037, deixando o inventariante de habilitar-se naqueles autos para propiciar o natural prosseguimento do feito.

Com efeito, cabe destacar que é discutida naqueles autos a posse de imóvel rural componente do espólio.

Verifica-se, portanto, que o comportamento do inventariante afronta os princípios da boa-fé e da eficiência na administração dos bens do espólio, impondo-se a sua remoção, com fundamento no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a remoção do inventariante em caso de desídia ou prática de atos lesivos ao espólio.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente acolhido a remoção do inventariante diante de tal situação, reconhecendo que a desídia e a má administração são causas suficientes para afastamento, a fim de resguardar os interesses dos herdeiros e evitar maiores prejuízos ao patrimônio do espólio.

(...)

Necessário ainda dizer que embora citado o inventariante sequer buscou apresentar defesa neste procedimento, fazendo assim jus o autor a procedência desta demanda.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente o pedido apresentado à inicial, removendo Ronaldo
Maran

Deliberali
do encargo que lhe foi anteriormente conferido. Para o prosseguimento do inventário, nomeio o ora autor – e igualmente herdeiro – Ariel da Costa
Deliberali
, ficando já intimado para que assuma a administração do espólio.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) referentes ao valor atribuído a causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença”.

Deste
decisum
,
o requerido aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a tese da Recorrente não merece prosperar.

É de sabença geral que o inventariante desempenha múnus público, possuindo deveres legais para com a administração dos bens do Espólio, autorizando-se a sua remoção quando configuradas as hipóteses enumeradas no artigo 622 do Código de Processo Civil.

Conforme anotado anteriormente, não se encontra demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado.

Apesar de o rol do art. 622 não ser taxativo, em regra geral, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio.

No caso dos autos,
c
onforme se extrai dos de n. 0000580- 24.2009.8.11.0037, o inventariante deixou de habilitar-se nos autos que discute posse de imóvel rural componente do espólio.

Repisa-se que a referida ação se trata de embargos de terceiro, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, cujo objeto é a discussão sobre a posse de área rural naquela localidade.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia do inventariante, cabe ao magistrado, eventualmente, removê-lo e nomear outro em substituição.

(N.U 1002638-73.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO - COMPROVADA - NOMEAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do CPC, art. Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; - Evidenciada a prática dos atos previstos no art. 622, incisos, I e II do CPC pelo o inventariante, que agiu com desídia na condução do inventário, deixando de proceder ao regular andamento do processo, pois sequer prestou as primeiras declarações, a manutenção da decisão que determinou sua remoção do cargo de inventariante é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10024141684001001 MG, Relator: Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 25/07/2018)
”.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É
como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024